Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700538-11.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS RIPARDO BARBOZA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Distrito Federal (ID no 50920328) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do réu; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da Defensoria Pública (ID no 50151960). 2. Intime-se a Defensoria Pública, ora embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO